Tribunal: TJMT
Processo: 1032849-72.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032849-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KATIANE COGO DA SILVA - CPF: 058.632.161-66 (APELADO), LUCIANA SOARES FERREIRA - CPF: 712.803.161-87 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), KATIANE COGO DA SILVA - CPF: 058.632.161-66 (APELANTE), LUCIANA SOARES FERREIRA - CPF: 712.803.161-87 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032849-72.2018.8.11.0041.

APELANTES:
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR S.A. e KATIANE COGO DA SILVA.

APELADOS:
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR S.A. e KATIANE COGO DA SILVA.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRIMEIRO RECURSO – NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – SEGUNDO RECURSO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA -
PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual do art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

Conforme se infere da
Portaria Normativa nº 23/2011, do Ministério da Educação – MEC, compete a
o aluno acobertado por financiamento estudantil (FIES) à formalização da renovação do contrato por processo de aditamento, que deve ser realizado exclusivamente pelo estudante beneficiado, sob pena de ver cancelado o financiamento e ter que assumir a obrigação por eventual dívida decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032849-72.2018.8.11.0041.

APELANTES:
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR S.A. e KATIANE COGO DA SILVA.

APELADOS:
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR S.A. e KATIANE COGO DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR S.A. e KATIANE COGO DA SILVA.
, visando reformar a sentença de Id. 210222588, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária nº 1032849-72.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“(...)Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para:

a) Declarar que a autora é acadêmica regular do 7º semestre do curso de Odontologia, devendo ser reintegrada ao mesmo para prosseguir no curso;

b) Declarar que a autora cursou e concluiu, regularmente, do primeiro ao 6º semestre do curso de Odontologia;

d) Condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

e) Por ter decaído na maior parte, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.(...)”

A primeira apelante PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A apresentou suas razões no Id. 210222590, pugnando pela minoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais.

Por sua vez, a segunda apelante KATIANE COGO DA SILVA alega, em suas razões recursais de Id. 210222594, que perdeu o FIES em razão de falha praticada pela faculdade que impediu a sua matrícula no 7º semestre do curso de odontologia e, via de consequência, o aditamento no referido programa, motivo pelo qual pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais.

A apelada Pitágoras Sistema de Educação apresentou contrarrazões no id. , refutando as razões apresentadas pela parte adversa.

Em seguida, a apelada Katiane apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade, uma vez que não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. E, no mérito, pretende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R
VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Verifica-se dos autos que a parte apelada Katiane apontou que a Recorrente Pitágoras Sistema de Ensino não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, ao argumento de que a Faculdade pretende a redução do
quantum
indenizatório sob a alegação desconexa que a indenização teria sido fixada em razão de negativação indevida.

Pois bem.

O art. 1.010 do CPC assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(in “Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)”
(in nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Da análise dos autos, denota-se que a Recorrente Pitágoras Sistema de Educação não atacou diretamente a fundamentação da r. sentença, uma vez que postula a redução do
quantum
apontando que o caso se tratava de uma indenização decorrente de uma negativação indevida, o que não é caso.

Da leitura das razões do Recurso, infere-se que a Apelante basicamente apontou que a jurisprudência tem adotado outros parâmetros indenizatórios para a negativação, conforme cito:

“(...) Inclusive, no julgado abaixo verifica-se que no caso de negativação com suspensão de serviço essencial o valor da indenização arbitrada foi de R$ 5.000,00, e no caso da parte recorrida não houve suspensão de serviços.(...)”

Em outras palavras, a Recorrente apresentou seu Recurso de forma desconectada da sentença e do processo em si, ou seja, sem atacar os argumentos que levaram o Juízo
a quo
a decidir, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

(N.U 1016548-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

Logo, o não conhecimento do Recurso interpôs pela recorrente Pitágoras Sistema de Educação é medida que se impõe.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do Recurso da apelante
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR S.A.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

Verifica-se dos autos que a apelante Katiane ajuizou a ação originária, alegando que é estudante do curso de odontologia, sendo beneficiária do FIES e realizou o aditamento normalmente para cursar o 7º semestre, entretanto, descobriu que estava grávida, razão pela qual comunicou ao SAA (serviço de atendimento ao aluno) para dilatar o Fies, e na ocasião solicitou ao coordenador do curso, o senhor Alessandro, que suspendesse a matrícula, para assegurar seu retorno regular após o parto, sendo tudo garantido verbalmente pelo preposto da ré.

Afirmou que, após o nascimento da sua filha, ao tentar retornar para o curso, foi surpreendida com a informação de que as matérias anteriormente concluídas haviam desaparecido do sistema da Instituição de Ensino, o que ocasionou a perda do benefício do FIES.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando que a Sra. Katiane é acadêmica regular do 7º semestre do curso de Odontologia, devendo ser reintegrada para o prosseguimento de sua formação.

Pois bem.

Inicialmente, tendo em vista o não conhecimento do recurso de apelação da parte recorrente Pitágoras Sistema de Educação, consigno que resta somente a análise do recurso aviado pela parte recorrente Katiane.

Em suas razões recursais, a recorrente Katiane pretende a majoração do montante indenizatório, sustentando que a Instituição de Ensino possui culpa exclusiva quanto à perda do seu benefício do FIES, mesmo porque a recorrida cometeu falha na prestação dos seus serviços.

No caso em exame, pelo cotejo das provas colacionadas nos autos, observa-se que restou evidenciado que a autora já havia cursado até o 7º semestre do Curso de Odontologia, sendo que, no entanto, durante o referido período da formação, engravidou e não efetivou regularmente o trancamento da matrícula, deixando, inclusive, de providenciar o devido aditamento junto ao Sistema FIES.

Como já bem exposto na sentença recorrida, a responsabilidade pelo aditamento do contrato de financiamento (FIES) é do estudante, nos termos da Portaria Normativa nº 23/2011, do Ministério da Educação - MEC:

"Art. 1º O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies, mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado.

[...]

Art. 5º A solicitação de aditamento será cancelada automaticamente por decurso do prazo estabelecido para confirmação do aditamento pelo estudante ou para formalização do aditamento no banco". (grifou-se)

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. FIES. ADITAMENTO NÃO REALIZADO. INÉRCIA DA ESTUDANTE. CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A responsabilidade pelo aditamento do contrato de financiamento (FIES) é do estudante, nos termos da Portaria Normativa nº 23/2011, do Ministério da Educação - MEC. Quando o estudante não formaliza o aditamento junto à instituição financeira no prazo estabelecido, o financiamento é automaticamente cancelado.

- Comprovada a contratação e não demonstrada a quitação do débito, pertinente a condenação nos termos requeridos na exordial, ex vi art. 373, I e II, do CPC, e arts. 319 e 320, do Código Civil.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.213524-6/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 01/02/2023)

Assim, não há falar em ato ilícito quanto a este ponto, mesmo porque não há duvidas que a perda do benefício do FIES decorreu por ausência de diligência por parte da própria estudante, que sequer formalizou o trancamento do curso e o competente aditamento do contrato.

Noutro giro, a parte autora/recorrente pretende a majoração do dano moral, ao argumento de que,

além de ter sido impedida de retornar aos quadros acadêmicos da faculdade e usufruir do benefício estudantil a ela concedido, a apelante sofreu prejuízos de ordem pessoal, porquanto, restando apenas 2 semestres para se formar, a apelada lhe negou o direito de concluir a faculdade.

Em relação a este ponto é incontroverso que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrida Pitágoras Sistema de Educação no que se refere ao desaparecimento dos dados da estudante do seu sistema e negativa de rematrícula da discente.

Nesse contexto, ficou demonstrado que a autora/apelante estudou até o 7º semestre, não o tendo concluído, sendo apta a se rematricular no 7º período do Curso de Odontologia. Tal matéria sequer chegou a ser ventilado no apela da Instituição de Ensino, sendo que foram apresentadas apenas razões desconexas quanto à minoração do dano moral.

Reconhecido o dano moral, passo à análise do
quantum
indenizatório, cuja finalidade se assenta tanto no efeito repressivo-pedagógico do agente, como também na satisfação da vítima, sem, contudo, representar um enriquecimento sem causa.

Na hipótese dos autos, em atenção a todas as circunstâncias que regem o caso concreto, firme nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da apelante KATIANE COGO DA SILVA, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do não conhecimento do Recurso da recorrente Pitágoras, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024